Tribunal: STF
Processo: Rcl 62525
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pela Câmara Municipal de Jacaraú/PB contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (Processo 0815292-95.2023.8.15.0000), que, em tese, não teria observado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADPF 339, ADPF 384 e ADPF 504, bem como a SS 5.630, a SS 5.648 e no ARE 659.868. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “No caso em exame, de realçar que o Prefeito Municipal de Jacarú/PB, tem o dever constitucional de repassar mensalmente o valor do duodécimo, com base no que foi estabelecido na Lei Orçamentária Anual, nos termos do art. 29-A, 168 da Constituição Federal, considerando os precedentes do STF citados.



    [...]



    Logo, no caso em tela, assiste razão o Poder Legislativo vindicar do Judiciário o respeito ao art. 168 da CF/88, para que não seja subtraído do Reclamante as condições mínimas de gerir seus próprios recursos, por conveniência do Executivo. [...]



    Como se vê, com a análise cuidadosa dos autos, nenhuma outra informação ou fundamentação foi trazida para afastar a aplicação dos precedentes obrigatórios do STF, nos autos das ADPF’s 339-PI, 384-MG E 504-MT E SS 5.630 SS5648.



    Portanto, resta evidenciada a necessidade da guarida jurisdicional ora pugnada, considerando a obrigação de fazer do Município, consistente em repassar os valores que o Poder Executivo detém, em mera custódia, tendo como referência a LOA – Lei Orçamentária Anual. [...]



    A proteção jurídica para prevenir ou sanar lesão ocorrida em consequência de ilegalidade ou abuso de poder é o Mandado de Segurança, conforme se dessume do artigo 5º, LXIX, da Constituição da República c/c o art. 1o, da Lei no 12.016, de 27 de agosto de 2009, sendo certo que, na quadra presente, resta dizer patentemente demonstrada à ilegalidade perpetrada pelo Município, EM NÃO EFETUAR O REPASSE PREVISTO NA LOA DE 2023, CONTRARIAMENTE AO QUE DISPÕE A CF 168 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CONSOANTE JÁ DECIDIU A COLENDA CORTE SUPREMA NA ADPF 339-PI.



    Ora, se a LOA foi sancionada deve ser cumprida e o repasse ser feito a partir de janeiro de 2023, situação que não ocorreu no caso dos presentes autos. [...]



    Inegável o direito líquido e certo do Reclamante em RECEBER O VALOR DO DUODÉCIMO ESTIMADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA, INDEPENDENTEMENTE DA MAIOR OU MENOR ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, devendo o Executivo efetuar o repasse dos recursos, sob pena de comprometer a independência dos poderes, agravando o regular funcionamento do Legislativo" (Apelação Cível 54.537-3, Rel. Des. Elpídio Helvécio Chaves Martins).



    Sucede, com efeito, que o Município demandado, ao arrepio da Constituição Federal, vem realizando descontos indevidos, no repasse da cota a que tem direito a Câmara de Vereadores, dificultando a organização financeira do Poder Legislativo, conforme se infere da planilha de controle do duodécimo, em conformidade com os extratos acostados ao caderno processual. [...]



    Demonstrou-se que a decisão reclamada do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba que rejeitou em sede de MS nº 0815292- 95.2023.8.15.0000, pleito do Reclamante, em razão da negativa da tutela recursal, em sede de agravo de instrumento nº 0810618-74.2023.8.15.0000, manejado em razão do indeferimento da liminar nos autos do MS nº 0800367-82.2023.8.15.1071, proferida pelo Juízo de primeiro grau da Comarca de Jacaraú/PB, violou a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal relacionada ao pagamento do duodécimo do Poder Legislativo, com base na LOA – ADPF 339-PI e 384-MG DO STF; MEDIDA CAUTELAR NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA 5630 RIO GRANDE DO NORTE – 29.06.2023; MEDIDA CAUTELAR NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA 5648 RIO GRANDE DO NORTE – 15.08.2023.”



    Ao final, requer no mérito “seja julgado procedente reclamação em todos os seus termos, confirmando a medida liminar, para que o repasse a Câmara Municipal seja efetuado de acordo com a LOA, até o julgamento de mérito do Processo n. 0800367-82.2023.8.15.1071, que tramita na Vara Única da Comarca de Jacaraú/PB, uma vez que as decisões proferidas pela Justiça Paraibana, violaram a preservação da competência do STF, nos termos do inciso II do artigo 161 do RISTF”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    Em primeiro plano, rejeito a apreciação da Reclamação tendo por parâmetro as decisões na SS 5.630, na SS 5.648 e no ARE 659.868, por se caracterizar julgado de natureza subjetiva e não vinculante, motivo pelo qual não servem de paradigma de controle na via reclamatória, já que ali não figurou a reclamante como parte. Neste sentido:



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. PROPOSITURA PARA GARANTIA DE DECISÃO TOMADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS “ERGA OMNES”. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 10.615 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 14/6/2013)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL NA RECLAMAÇÃO N. 4.374 E NOS TEMAS 27 E 312 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. DECISÃO PROFERIDA INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. DESCUMPRIMENTO NÃO CARACTERIZADO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 53.275 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/06/2022)



    Ultrapassado esse ponto, verifica-se que reclamante suscitou ofensa ao decidido nas ADPFs 339 (Rel. Min. LUIZ FUX, j. 18/5/2016, DJe de 1º/8/2016), ADPF 384 (Rel. Min. EDSON FACHIN, j. 6/8/2020, DJe de 8/10/2020) e ADPF 504 (Rel. Min. ROSA WEBER, j. 20/10/2020, DJe de 26/11/2020). As ações foram propostas pela ANADEP e o contexto era a omissão do Poder Executivo estadual ao não efetuar o repasse integral obrigatório dos duodécimos para a Defensoria Pública. Para ilustrar, cito a ementa da ADPF 504:



    “CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E FUNCIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA COMO PRECEITO FUNDAMENTAL. O PAPEL INSTITUCIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA NO SISTEMA DE JUSTIÇA. ACESSO À JUSTIÇA COMO DIREITO FUNDAMENTAL E ELEMENTO ESTRUTURANTE DO ESTADO DE DIREITO. REPASSE OBRIGATÓRIO DE RECURSOS POR DUODÉCIMOS.  INTERPRETAÇÃO DO ART. 168 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DESTE PLENÁRIO. ARGUMENTO DE FRUSTRAÇÃO DE RECEITAS PELO PODER PÚBLICO É EXCEPCIONAL. AÇÃO CONSTITUCIONAL JULGADA PROCEDENTE.



    1. Legitimidade ativa da Associação Nacional dos Defensores Públicos (Anadep). Precedentes.



    2. Os direitos fundamentais processuais, percebidos e reconhecidos como categoria jurídica, representam não apenas um mínimo essencial para a defesa dos cidadãos frente a atuação do poder estatal, presentado pelo Poder Judiciário, mas, antes, um conjunto permanente e imutável de direitos de um sistema civilizado de administração da justiça. 



    3. O acesso à justiça deve ser reconhecido como um direito efetivo, e não uma mera perspectiva teórica e abstrata. É certo, contudo, que barreiras há a dificultar, quando não a obstaculizar, o acesso efetivo e adequado ao sistema de justiça geral. Essas barreiras consistem em problemas sociais, estruturais, econômicos e mesmo jurídicos, na medida em que o direito de acesso ao judiciário implica custos financeiros, culturais e sociais.



    4. A reivindicação dos direitos, notadamente das pessoas hipossuficientes do ponto de vista social e financeiro, é tarefa que compõe o direito de acesso à justiça, o qual é categorizado como o direito aos direitos, e o desenho da administração da justiça. Sem o adequado conhecimento dos direitos e sem estruturas e técnicas processuais adequadas, os direitos fundamentais individuais, coletivos ou sociais, são quimeras e abstrações, destituídas de significado jurídico e normativo.



    5. O papel de garantia da assistência judiciária de qualidade técnica e, por conseguinte, da tutela do direito de acesso à justiça (em concepção ampla), que envolve os direitos fundamentais processuais e os meios adequados para a reivindicação dos direitos, é desempenhado, na ordem constitucional brasileira, pela figura da Defensoria Pública, nos termos do art. 134 da Constituição Federal.



    6. A ordem constitucional brasileira previu a figura da instituição da Defensoria Pública como medida necessária e indispensável para o incremento da realização do direito de acesso à justiça. O papel da Defensoria Pública, enquanto órgão de Estado essencial para o funcionamento da justiça, foi decidido por esse Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 2.903.



    7. O art. 168 da Constituição Federal (Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, na forma da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º), pretendeu resguardar a higidez do orçamento destinado às Defensorias Públicas, por meio da técnica do repasse obrigatório dos recursos por duodécimos. Técnica responsável por garantir a efetividade do princípio da independência funcional e financeira dessa instituição. Precedentes – ADPF 384 e ADPF 339-PI.



    8. O desenho de autonomia financeira é voltado para a proteção da interferência indevida do Chefe do Poder Executivo em outros Poderes e órgãos (ou instituições) de Estado. O argumento de contingenciamento de gastos públicos não pode ser usado como instrumento de barganha política contra outros poderes e instituições, sob pena de deturpação e captura do Estado de Direito.



    9. O afastamento da incidência da regra plasmada no art. 168 da Lei Maior, bem como dos precedentes judiciais afirmados, pode ocorrer quando presente causa excepcional. Tal exceção consiste na hipótese de frustração de receita líquida arrecadada pelo ente federado, de modo a impossibilitar o cumprimento das obrigações financeiras e orçamentárias. Não comprovação no caso.



    10. Acordo extrajudicial formulado. Objeto consistente nos valores retidos dos duodécimos relativos aos exercícios financeiros de 2017 e 2018. Disposições patrimoniais. Cumprimento do acordo com o pagamento das parcelas vencidas. Perda de objeto superveniente quanto ao pedido.



    11. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”



    Na presente hipótese, não assiste razão à parte reclamante. 



    Extrai-se dos autos que, apesar de a questão de fundo envolver a controvérsia sobre o repasse deficiente dos duodécimos para o Poder Legislativo municipal, o ato reclamado sequer tangenciou o tema, limitando-se a pressupostos processuais.



    Na primeira instância, a reclamante impetrou Mandado de Segurança com pedido de medida liminar (Processo 0800367-82.2023.8.15). O Juízo da Vara Única de Jacaraú indeferiu a liminar (Doc. 7, fls. 189-191):



    “A Câmara Municipal pede que o Município de Jacaraú seja compelido a pagar o duodécimo mensal com base na Lei Orçamentária Anual no montante de R$ 319.525,16 a partir de abril de 2023, assim como a pagar os atrasados com base neste valor.



    Juntou a Lei Orçamentária e extratos indicando que o repasse está sendo feito no valor de R$ 187.669,64.



    Analisando a documentação juntada, percebe-se que o orçamento foi planejado com base numa previsão de arrecadação anual no valor de R$ 81.686.094,00, sendo o orçamento da Câmara estipulado em 4,73% da arrecadação total.



    Considerando a grave implicação que será gerada no deferimento do pedido, assim como o fato de que os documentos juntados e fundamentos apresentados admitem prova em contrário, como o depósito em outras contas, alteração na Lei Orçamentária ou diminuição da arrecadação prevista, entende-se, pertinente, a decisão sobre a liminar após o prazo de resposta. [...]



    Diante do exposto, indefiro, por ora, o pedido liminar, que será reapreciado após a resposta da autoridade e do Município.”



    Veio o Agravo de Instrumento (0810618-74.2023.8.15.0000), cujo pedido de efeito suspensivo foi indeferido em decisão monocrática:



    “No entanto, verifico que, no caso dos autos, não restou demonstrado, de forma clara, em primeira análise do feito, os requisitos necessários para o deferimento da medida de urgência, ainda mais quando se observa uma diferença em monta bastante elevada pera um município de pequeno porte a título de repasse de duodécimo e inexiste registro de redução do que a Câmara vinha recebendo como repasse, ou justificativa plausível para as discrepâncias de receitas defendidas pelas partes.



    A Câmara dos Vereadores também não informa a inviabilidade da autonomia de sua administração financeira, ou a existência de receita realizada e não a prevista do Município, em valor que o repasse correspondesse a violação das regras dispostas para tanto.



    Portanto, em análise superficial da matéria, apropriada a este momento processual, cabível ao agravo de instrumento, considero que a eventual concessão da segurança em decisão final não representa dano irreparável, sem menção no recurso da extensão dos prejuízos com a alegada diferença de valores e sua obrigatoriedade.



    Nesse contexto, em sede de cognição sumária, e considerando ainda os limites certos e estreitos do presente recurso, entendo que deve ser mantida a decisão agravada, para indeferir a liminar rogada, cabendo, ainda, o registro de que na estreita via do Mandado de Segurança é vedada a dilação probatória, como também ressaltado pelo Magistrado de primeira instância.



    Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.”



    Dessa decisão foi impetrado Mandado de Segurança (0815292-95.2023.8.15.0000) que foi denegado, sem apreciação do mérito, por aplicação da Súmula 267/STF (Doc. 31). Essa é a decisão reclamada.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não haver estrita aderência com o precedente vinculante suscitado.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente